Tribunal: TJMT
Processo: 1033145-73.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033145-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIDE MARIA DO PRADO SANTANA - CPF: 065.300.361-72 (RECORRENTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), JOSELINA SAMPAIO CORDEIRO - CPF: 137.798.421-49 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1033145-73.2025.8.11.0001

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
CLEIDE MARIA DO PRADO SANTANA E JOSELINA SAMPAIO CORDEIRO

Recorrida:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. REFORMA DE OFÍCIO APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização decorrente do cancelamento de voo. As recorrentes alegam que, em razão do atraso de três dias para chegada ao destino, suportaram despesas extraordinárias e perderam o valor de R$ 5.096,44 correspondente à hospedagem previamente contratada em Maceió, requerendo o respectivo ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda está abrangida pela suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se restou comprovado o alegado prejuízo material referente à hospedagem no valor de R$ 5.096,44; e (iii) determinar o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral) não incide sobre a hipótese em exame, pois o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea, situação caracterizada como fortuito interno.

4.

O documento apresentado como recibo de compra não comprova, por si só, a efetiva contratação e o pagamento da hospedagem, por consistir em resumo de viagem contendo informações incompatíveis com a reserva aérea efetivamente realizada.

5.

A divergência entre os voos e localizadores constantes do documento apresentado pelas recorrentes e aqueles constantes do histórico de reserva da companhia aérea fragiliza a alegação de que a hospedagem foi efetivamente adquirida nas condições afirmadas na inicial.

6.

As recorrentes não apresentaram comprovantes de pagamento, faturas de cartão de crédito, comprovantes bancários ou qualquer outro documento apto a demonstrar o efetivo desembolso da quantia cujo ressarcimento pretendem, embora se trate de prova que estava ao seu alcance.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera automaticamente, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

8.

Incumbia às autoras comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

9.

A sentença deve ser corrigida, de ofício, apenas para adequar os consectários legais da condenação por danos morais, fazendo incidir a correção monetária a partir do arbitramento e os juros moratórios desde a citação, observada a legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença quanto aos consectários legais da condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral não alcança demandas em que o cancelamento do voo decorre de readequação da malha aérea, por se tratar de fortuito interno.

2.

O documento que não comprova o efetivo pagamento da despesa alegada é insuficiente para fundamentar pedido de ressarcimento por danos materiais.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e não afasta o dever da parte de produzir prova que esteja ao seu alcance.

4.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros moratórios desde a citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 362; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Processo nº 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pretendem a reforma da sentença proferida no ID 373239854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante
, atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação; e

Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 547,81 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, sustentam que restou comprovado nos autos o pagamento das diárias de hotel e a perda integral desse valor em decorrência da falha na prestação dos serviços pela reclamada. Argumentam, por isso, que fazem jus ao ressarcimento correspondente.

Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar a recorrida ao reembolso da quantia de
R$ 5.096,44
(cinco mil e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Intimada, a recorrida não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, as autoras adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Maceió, com escala em São Paulo, para embarque em 28/11/2024.

Alegam que, em razão do cancelamento da conexão, somente conseguiram chegar ao destino em 01/12/2024, três dias após a data inicialmente prevista.

Sustentam que suportaram despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e transporte, no montante de R$ 547,81, bem como afirmam ter perdido o valor de
R$ 5.096,44,
correspondente à hospedagem previamente contratada em Maceió para o período de
28/11/2024 a 02/12/2024
, sem possibilidade de cancelamento ou reembolso.

No presente recurso, a controvérsia restringe-se à verificação da existência de prova suficiente do alegado prejuízo material relativo à hospedagem, no valor de
R$ 5.096,44
.

Embora as recorrentes tenham juntado o documento denominado "Recibo de compra nº 2138721" (ID 373239428), o referido documento não comprova, por si só, a efetiva contratação e o pagamento da hospedagem.

Na realidade, trata-se de um resumo de viagem, contemplando conjuntamente hospedagem e transporte aéreo, no qual constam os voos de ida
LA3271
e
LA3198,
vinculados ao localizador
SFBQYF
.

Entretanto, o histórico de reserva apresentado pela companhia aérea,
documento que não foi especificamente impugnado pelas recorrentes,
demonstra que os voos efetivamente contratados foram os de números
LA3271 e LA3450
, vinculados ao localizador
QOJNET
(ID 373239443, p. 11).

Vê-se, ainda, que a divergência é corroborada pelo documento "Minhas Viagens", juntado pelas próprias recorrentes (ID 373239434),
no qual também constam os voos
LA3271
e
LA3450
, evidenciando incompatibilidade entre os dados constantes do alegado recibo de compra e aqueles referentes à reserva efetivamente realizada.

Além dessa inconsistência documental, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a efetiva quitação da hospedagem. As recorrentes não apresentaram comprovante de pagamento, fatura de cartão de crédito, comprovante bancário ou qualquer outro documento apto a evidenciar que o valor de
R$ 5.096,44
foi efetivamente desembolsado.

Tratando-se de prova que estava plenamente ao alcance das autoras, seria razoável exigir a apresentação das faturas do cartão de crédito ou de outro comprovante financeiro correspondente ao período da alegada contratação. A ausência dessa documentação impede o reconhecimento do efetivo prejuízo material alegado.

Assim, diante das inconsistências existentes entre os documentos apresentados e da ausência de comprovação do efetivo pagamento da hospedagem, não há elementos suficientes para concluir que as recorrentes suportaram o prejuízo cuja reparação pretendem.

Nesse cenário, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia às autoras comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ônus do qual não se desincumbiram
, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento da quantia de
R$ 5.096,44.

Ressalte-se que, embora o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é automática nem absoluta. Incumbe ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelas reclamantes
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5.
Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Por outro lado, verifica-se que a sentença merece reforma,
de ofício
, apenas quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

Isso porque, nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros de mora, por sua vez, fluem desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, observando-se, a partir desse marco, a incidência da taxa legal Selic prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

No mais, as alegações das recorrentes não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos, inexistindo elementos que autorizem conclusão diversa da adotada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Quanto aos
danos morais,
verifica-se a existência de
erro material
na sentença em relação aos consectários legais da condenação. Posto isso, determino de
ofício
, que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e juros de mora pela taxa legal Selic, desde a citação.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026